Tribunal: TJDFT
Processo: 0739029-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739029-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAYNAN LEMOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de THAYNAN LEMOS SANTOS (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0736622-90.2022.8.07.0003, que manteve a condenação do paciente pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41. Em suas razões (Id 76190542), sustenta a impetrante que a abordagem policial que originou a apreensão das armas brancas foi realizada sem fundada suspeita, tendo como único fundamento o fato de o paciente ter passado em alta velocidade de bicicleta próximo à guarnição policial que realizava outra abordagem. Argumenta que tal justificativa é subjetiva e não se ampara em elementos concretos que autorizem a intervenção estatal, configurando constrangimento ilegal. Ressalta que a busca pessoal é medida invasiva e somente pode ser realizada nas hipóteses legais, mediante motivação idônea e circunstâncias objetivas que indiquem a ocultação de objetos ilícitos. Postula o reconhecimento da nulidade do processo originário, em razão da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal ilegítima, e, por consequência, a cessação do constrangimento ilegal decorrente da condenação. Informações prestadas (Id 76260878). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ (Id 76278287). É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do writ, sob o argumento de inexistência de ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a propositura do presente remédio constitucional. Com razão. Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na alegada ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de armas brancas e, por consequência, na nulidade da condenação. Todavia, a análise da presente impetração revela óbice processual intransponível, anterior a qualquer apreciação de mérito: a inadequação da via eleita. Apesar da natureza heroica e da amplitude constitucional do habeas corpus, esse instrumento dispõe de finalidade específica e limites procedimentais bem delineados. Sua função precípua é a tutela direta e imediata do direito fundamental à liberdade de locomoção, devendo ser manejado para coibir violência ou coação ilegal, manifesta ou patológica, que restrinja esse direito. Não se admite o desvirtuamento do writ para que funcione como sucedâneo recursal, apto a reavaliar o mérito de decisões judiciais já submetidas ao crivo da instância revisora. O caso em exame configura exemplo clássico de utilização indevida do habeas corpus como substituto de recurso. A defesa, já tendo interposto apelação contra a sentença condenatória proferida no âmbito do Juizado Especial Criminal, pretende, por meio da presente impetração, novo reexame da matéria. Tal conduta compromete a racionalidade do sistema recursal, afronta o princípio do duplo grau de jurisdição e desrespeita a própria estrutura dos Juizados Especiais, concebidos pela Lei n.o 9.099/95 com o propósito de oferecer justiça célere e desburocratizada para infrações de menor potencial ofensivo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o habeas corpus, quando já interposto o recurso cabível contra a mesma decisão, somente será conhecido se destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se contiver pedido diverso que repercuta nesse direito. Nas demais hipóteses, o exame da matéria deve ocorrer no julgamento do recurso próprio, sob pena de inadmissível supressão de instância, especialmente quando ausente ilegalidade flagrante ou teratologia jurídica. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES. AGRAVO REGIMETNAL DESPOVIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023. Grifo nosso.) Ainda que se superasse a inadequação da via eleita, a tese central da impetração — que pretende a declaração de nulidade da diligência policial — exigiria, de forma inequívoca, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito do habeas corpus. A impetrante sustenta que a abordagem teria ocorrido com base em “impressões subjetivas”. Contudo, a decisão da autoridade coatora, fundamentada nas provas colhidas em juízo, apresentou elementos objetivos que justificaram a atuação policial. Esclareceu-se que os agentes já realizavam abordagens a “outros indivíduos com facas” em determinado local e contexto, quando o paciente “surgiu no local, trazendo consigo duas armas brancas do tipo faca e canivete” e “fugia dos indivíduos que estavam sendo abordados, em razão de desavença anterior”. A alegação de “alta velocidade”, que a impetrante tenta isolar como única justificativa, integra um conjunto mais amplo de circunstâncias concretas que motivaram a abordagem, incluindo o contexto de violência iminente e a atitude de fuga do paciente. Assim, para acolher a tese defensiva, seria necessário desconsiderar os depoimentos harmônicos e coerentes prestados pelos policiais em juízo e reavaliar a credibilidade da prova oral, o que se revela incompatível com a natureza do habeas corpus. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora efetivamente rejeite o mero tirocínio policial como fundamento exclusivo para a busca pessoal, tem admitido abordagens respaldadas em circunstâncias objetivas e urgentes. O ato de “fuga ao avistar a guarnição policial” configura, conforme precedentes da Corte, elemento objetivo apto a caracterizar a “fundada suspeita” exigida para a realização da diligência, o que enfraquece a tese defensiva de que a suspeita seria meramente subjetiva. Nessa linha: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LICITUDE DE BUSCA PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou decisão anterior para restabelecer a condenação do agravante, considerando a licitude da abordagem realizada pela Guarda Municipal. 2. A parte agravante alega ilegalidade da busca pessoal realizada pela Guarda Municipal, afirmando que a abordagem ocorreu apenas porque tentou empreender fuga segurando uma bolsa. Alega ainda contradições nas decisões anteriores e agressões sofridas na prisão em flagrante. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pela Guarda Municipal foi lícita, considerando a fuga do agravante ao avistar os agentes e a decisão vinculante do STF sobre a atuação das guardas municipais. 4. Outra questão em discussão consiste em saber se é cabível a ampliação dos pedidos em agravo regimental. III. Razões de decidir 5. A decisão monocrática foi reconsiderada para adequar-se ao entendimento do STF, que reconhece a constitucionalidade da atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana, incluindo abordagens e buscas pessoais. 6. A fuga do agravante ao avistar a guarnição policial configura fundada suspeita, justificando a busca pessoal, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ. 7. Incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana é constitucional. 2. A fuga ao avistar uma guarnição policial configura fundada suspeita, autorizando a busca pessoal.". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.588, Tema 656 da Repercussão Geral; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.678.790/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025. Grifos nossos.) Portanto, a controvérsia suscitada na presente impetração não configura ilegalidade manifesta, mas revela inconformismo com a conclusão fática adotada pela Turma Recursal. A apreciação da matéria demandaria incursão aprofundada no acervo probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. Não se identifica, na decisão proferida pela autoridade coatora, qualquer ilegalidade de natureza patológica, teratologia ou abuso de poder que justifique, excepcionalmente, a concessão da ordem. O pronunciamento judicial encontra-se devidamente fundamentado e amparado em elementos probatórios colhidos e valorados na fase processual adequada, qual seja, a apelação criminal. O simples dissenso da defesa quanto ao resultado do julgamento não torna a decisão ilegal ou teratológica. Os limites restritos do habeas corpus não autorizam a reavaliação de juízo de mérito já exaurido pela instância revisora do Juizado Especial. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do presente habeas corpus e nego-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, por se tratar de sucedâneo recursal incabível e por exigir reexame de fatos e provas, medida incompatível com a via eleita. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR